Tribunal: STF
Processo: ARE 1512373
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente, recorrido e interessado, proferiu acórdão (eDOC 22, p. 1-50), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Por votação unânime, rejeitaram as preliminares, todavia, o E. 3º Juiz, Exmo. Des. Marco Antônio Cogan, por fundamento diverso, visto que não conhecia a preliminar atinente à inépcia da denúncia. No mérito, por votação unânime, deram parcial provimento aos recursos do Ministério Público e da Defesa para, nos termos deste Voto, reduzir a pena do réu Ariel Henrique Alvarez ao patamar de 22 anos e 02 meses de reclusão e 43 dias-multa, no mínimo legal, e condenar o corréu Alexsandro Cantuária de Souza à pena de 25 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 47 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 288, parágrafo único, e art. 157, § 2º , incisos II, V e VII, e § 2º -A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, primeira parte (concurso formal próprio), e art. 158, § 1º e § 3º , por duas vezes, na forma do art. 70, primeira parte (concurso formal próprio), tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal, mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (eDOC 22, p. 1; grifos nossos)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 33, p. 1-18).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 29, p. 1-38), no qual se sustentou ofensa ao art. 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 27, p. 1-47).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 47, p. 1-2). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 45, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 45, p. 3)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 52, p. 1-18), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 50, p. 1-16).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.291.059/SP (eDOC 76, p. 1-3), bem como de um série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 88-219). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 223, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 193.672/SP (certidão; eDOC 225, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 45, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada:



    “(...) Além disso, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que ‘A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, lll, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.’ (ARE 1347245 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243, DIVULG 09-12-2021, PUBLIC 10-12-2021. 



    Nesse diapasão, também: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.’ (ARE 1121681 Agr, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-241, DIVULG 06-12-2021, PUBLIC 07-12-2021).



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.’ (RE 1281990, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 25/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238, DIVULG 28-09-2020, PUBLIC 29-09-2020)



    Consigno, também, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: ‘O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (..).’ (ARE 1346043 AgR, Rel Ministro LUIZ FUX (Presidente), TRIBUNAL PLENO, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246, DIVULG 14-12-2021, PUBLIC 15-12-2021).” (eDOC 45, p. 2-3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente